Tribunal: STF
Processo: RE 75340
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-07
Data de publicação: 1973-05-07

Ementa:
DÉBITO FISCAL. MULTA. DL. 352/68. CONCEDIDOS OS BENEFÍCIOS DESTE
DECRETO-LEI, NÃO PODE A FAZENDA PÚBLICA, COM BASE NOS MESMOS FATOS
QUE DERAM ORIGEM A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARCIALMENTE ANISTIADA,
PRETENDER AGRAVAR A MULTA RESPECTIVA.